Tribunal: TJMT
Processo: 1011978-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011978-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Remissão das Dívidas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO DE FREITAS MORAES - CPF: 861.828.201-44 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LAURA ARAUJO DA SILVA registrado(a) civilmente como LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 353.081.921-20 (AGRAVANTE), SILVIO ALVES DA SILVA - CPF: 434.126.376-53 (AGRAVANTE), LUCIENE LUCINDA ARAUJO - CPF: 008.901.821-40 (AGRAVANTE), LUCIMAR LUCINDA ARAUJO - CPF: 003.698.421-38 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JERONIMO SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como JERONIMO SEVERINO DA SILVA - CPF: 029.946.821-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LAURA ARAUJO DA SILVA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LAURA ARAUJO DA SILVA registrado(a) civilmente como LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 353.081.921-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO ALVES DA SILVA - CPF: 434.126.376-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JERONIMO SEVERINO DA SILVA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JERONIMO SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como JERONIMO SEVERINO DA SILVA - CPF: 029.946.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), GENILDO LUIZ DA SILVA - CPF: 141.098.671-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇAO DE QUITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de cabimento de Exceção de Pré-Executividade, é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, o que não se verifica nos autos, já que, conforme dito, os documentos são insuficientes para comprovar, inequivocamente, a quitação do contrato.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Cuida-se a espécie de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Luciene Lucinda Araújo, Lucimar Lucinda Araújo, Espólio de Laura Araújo da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Execução n. 0005358-73.2008.8.11.0004, rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

Inconformada, a parte Recorrente sustenta que tal decisão deve ser reformada e o processo deve ser extinto, em razão da quitação do contrato, comprovada por meio do recibo de pagamento, acostado aos autos.

Argumenta que no recibo, assinado por Edival Alves Pereira, consta que o pagamento da quantia de 184 vacas, refere-se às terras adquiridas, por Sílvio e Laura, ora Agravantes, representado pelo espólio.

Afirma que Edival Alves Pereira, era procurador de Barnabé Ferreira da Silva,

proprietário anterior do imóvel, e que detinha poderes amplos, gerais e ilimitados, especialmente para assinar escritura de compra e venda em favor de Jerônimo Severino da Silva, exequente falecido, ou a quem este indicasse.

O pedido de efeito ativo foi indeferido.

A parte Agravada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Luciene Lucinda Araújo, Lucimar Lucinda Araújo, Espólio de Laura Araújo da Silva, contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

Cuida-se, na origem, de ação de execução movida pelo Espólio De Jerônimo Severino da Silva, representado por Genildo Luiz da Silva em face de Silvio Alves da Silva e do Espólio de Laura Araújo da Silva, representado por Silvio Alves da Silva, Luciene Lucinda Araújo e Lucimar Lucinda Araújo, cujo título exequendo é um contrato de arrendamento de gado celebrado em 17/03/2004.

Consta que foram penhorados os imóveis de matrículas n. 36.302 e n. 38.484, que se rederem a duas glebas de terras situadas na zona rural do Município de Torixoréu-MT, com 100 e 60 hectares.

Após a manifestação do interesse da parte Exequente, foi lavrada a Carta de Adjudicação. Contudo, a parte Exequente informou a dificuldade em tomar posse dos imóveis, informando a presença de terceiros na área, razão pela qual, requereu a imissão na posse.

O pedido de expedição de mandado de imissão na posse foi indeferido diante da ausência de comprovação do registro da adjudicação nas matrículas dos respectivos imóveis.

Nesse ínterim, a parte Executada opôs Exceção de Pré-Executividade, afirmando que Edival Alves Pereira, na qualidade de procurador de Barnabé Ferreira da Silva,

proprietário anterior do imóvel, teria dado a quitação integral do contrato de arrendamento, título exequendo, nos autos da ação de execução, razão pela qual, requer a extinção do feito.

A Exceção de Pré-Executividade, contudo, foi rejeitada, porque segundo o juízo de origem, tal recibo de quitação não se refere ao contrato discutido nos autos e porque o instrumento de procuração, demonstra que Edival Alves Pereira somente tinha poderes, no que diz respeito a compra e venda de imóvel denominado Fazenda Independência.

Adianta-se desde logo que o recurso não comporta provimento.

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato de arrendamento de gado, objeto da execução (id. 55012787 - Pág. 26 – autos da ação de base), diz respeito ao arrendamento de 150 (cento e cinquenta) vacas, arrendadas por Jerônimo Severino da Silva ao arrendatários Sílvio Alves da Silva e Laura Araújo da Silva, que ofertaram como garantia, a área de terras referente as matrículas n. 36.302 e 38.484, registradas no Cartório de Registro de Imóveis do Município de Barra do Garças.

No recibo de quitação consta que foram recebidas por Laura Araújo da Silva e Sílvio Alves da Silva, 184 (cento e oitenta e quatro) vacas, que vinculava a Escritura Pública de compra e venda de terras no Município de Torixoréu-MT lavrada junto ao Cartório do 1o Ofício do Município de Baliza Goiás, livro n. 40, fls. 185/186 em 14/03/2003 (id. 213037672 - Pág. 1).

Conforme consignado na decisão liminar, “como bem observado pelo Magistrado singular, o contrato, objeto da execução e que foi assinado por Gerônimo Severino da Silva, Sílvio Alves da Silva e Laura Araújo Da Silva, refere-se a pactuação de arrendamento de 150 vacas, firmada no ano de 2004, ao passo que o recibo de pagamento assinado por Edival Alves Pereira em 05/05/2005, diz respeito ao pagamento de 184 vacas decorrentes da Escritura Pública de compra e venda de terras no Município de Torixoréu-MT, lavrada junto ao Cartório do 1o Ofício da Cidade de Baliza Goiás”.

Dessarte, verifica-se que pelo singelo recibo de quitação apresentado, não há como concluir e considerar a quitação do contrato, eis que não resta claro que se referem a mesma avença.

Demais disso, denota-se do instrumento procuratório (id. 213037671 - Pág. 1) que Edival Alves Pereira, procurador de Barnabé Ferreira da Silva,

proprietário anterior do imóvel,
tinha poderes somente para “especialmente para assinar escritura de qualquer natureza em favor de Jerônimo Severino da Silva, portador da CIRG n. 299.413 SSP/GO e CPF n. 029.946.821-68, ou a quem este indicar, de um lote de terras situado neste Município de Torixoréu-MT, com a área de 100,00 há, destacada da Gleba São Domingos, cujo imóvel é denominado “FAZENDA INDEPENDÊNCIA”
.

Assim, tais
documentos não se mostram suficientes para comprovar, de plano, a quitação,
até porque, não se pode perder de vista que a Exceção de Pré-Executividade, somente pode ser admitida quando a matéria suscitada puder ser conhecida de ofício pelo Juiz, independentemente de provocação da parte,
e não demandar maior dilação probatória.

Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de cabimento de Exceção de Pré-Executividade, é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, o que não se verifica nos autos, já que, conforme dito, os documentos são insuficientes para comprovar, inequivocamente, a quitação do contrato.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA INDENIZATÓRIA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão recorrido. 2. "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" ( REsp 1.110.925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009). 3. Hipótese em que, por força da Súmula 7 do STJ, não há como verificar o cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o Tribunal Regional Federal a rejeitou por entender que a análise das questões deduzidas pelo recorrente (incidência da contribuição previdenciária sobre alegadas parcelas indenizatórias) dependeria de realização de prova pericial. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1850443 RS 2021/0062977-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

Dessarte, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024